Tribunal: TJMT
Processo: 1040516-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040516-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos embargos à execução, nos quais se discute a legitimidade passiva de um dos executados, mantida a constrição patrimonial já efetivada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que suspendeu a execução é nula por extrapolar os limites do pedido formulado nos embargos de declaração (ultra petita); e (ii) saber se a suspensão do feito executivo deveria restringir-se apenas ao executado cuja legitimidade passiva é objeto de controvérsia nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução não configura decisão ultra petita quando decorre do reconhecimento, pelo magistrado, de questão prejudicial apta a influenciar diretamente o prosseguimento do feito, extraindo-se consequências jurídicas inerentes à situação fática reconhecida nos autos.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva de um dos executados, quando inserida em contexto de obrigação solidária, impede o prosseguimento parcial da execução, porquanto a extensão e a própria configuração da responsabilidade obrigacional demandam análise unitária.

A suspensão do feito, no caso, não se confunde com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual não se exigem os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

A manutenção da penhora já realizada afasta a alegação de prejuízo irreparável ao credor, preservando a efetividade da tutela executiva e resguardando a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura decisão ultra petita a suspensão da execução determinada de ofício pelo magistrado quando fundada no reconhecimento de questão prejudicial discutida em embargos à execução.

2. Em se tratando de obrigação solidária, a controvérsia sobre a legitimidade passiva de um dos executados justifica a suspensão integral do feito executivo, sendo inaplicáveis, nessa hipótese, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 1017054-50.2023.8.11.0041), ajuizada contra os agravados SUPERMERCADO PRATA LTDA. e WADAS DAVID GOMES DE MORAES, determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos à execução no 1022462-22.2023.8.11.0041 (cf. Id. no 211436136 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida é nula por ser
ultra petita
, uma vez que os embargos de declaração opostos pelos executados tinham por única finalidade o reconhecimento de que a ilegitimidade passiva do segundo executado não estava acobertada pelo trânsito em julgado, não havendo qualquer pedido de suspensão da execução.

Sustenta que, ainda que se pudesse admitir a suspensão da execução, tal medida deveria ficar circunscrita à pessoa do segundo executado (Wadas David Gomes de Moraes), uma vez que a legitimidade passiva da primeira executada (Supermercado Prata Ltda.) constitui matéria incontroversa.

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no § 1o do art. 919 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que possa dar regular andamento à execução de origem, ao menos em relação à primeira executada. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão recorrida por ser
ultra petita
ou, subsidiariamente, sua reforma para autorizar o prosseguimento da execução contra ambos os executados ou, ao menos, contra a primeira executada (cf. Id. no 329058859).

A decisão de Id. no 330415893 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 339115372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a decisão que determinou a suspensão da execução padece de nulidade por ser
ultra petita
e, subsidiariamente, se tal suspensão deveria ser limitada apenas ao segundo executado, cuja legitimidade passiva está sendo discutida nos embargos à execução.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da decisão agravada por vício
ultra petita
. Sustenta o agravante que os embargos de declaração opostos pelos executados tinham por única finalidade o reconhecimento de que a ilegitimidade passiva do segundo executado não estava acobertada pelo trânsito em julgado, não havendo qualquer pedido de suspensão da execução.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que, de fato, os embargos de declaração opostos pelos executados limitaram-se a apontar erro material na decisão quanto à afirmação de que a legitimidade passiva do segundo executado estaria acobertada pela coisa julgada. Não houve pedido expresso de suspensão do feito executivo.

Contudo, a suspensão determinada pelo juízo
a quo
não configura decisão
ultra petita
. Isso porque, ao reconhecer que a questão da legitimidade passiva do segundo executado encontra-se em discussão nos embargos à execução, o magistrado apenas extraiu as consequências jurídicas desse reconhecimento, aplicando o regime jurídico pertinente à situação fática verificada.

Com efeito, embora o §1o do art. 919 do CPC estabeleça que "

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória".

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, deferiu o efeito suspensivo ao feito executivo, ante a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, especificamente: (i) a probabilidade do direito alegado; (ii) o risco de dano irreparável; e (iii) a existência de caução idônea e suficiente.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, admitida apenas quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

A decisão agravada apontou fatos relevantes que indicam plausibilidade do direito, com indícios de nulidade no endosso e ausência de circulação regular do cheque, e que deve ser melhor analisado durante a análise do mérito e regular instrução probatória.

O juízo da execução está integralmente garantido pela caução ofertada, correspondente a imóvel de valor superior ao crédito, cumprindo o requisito de segurança da execução previsto no art. 919, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo aos embargos à execução, previsto no art. 919, § 1o, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano de difícil ou incerta reparação e da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. 2. Atendidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que concede o efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; Lei no 7.357/1985, arts. 13 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1013888-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 25.06.2025; TJMT, RAI n.o 1028555-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 04.12.2024.” (N.U 1033313-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

No caso em apreço, a suspensão da execução decorreu do reconhecimento de que há questão prejudicial em discussão nos embargos à execução - a legitimidade passiva do segundo executado - cuja definição pode impactar diretamente o prosseguimento da execução. Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da economia processual e da segurança jurídica, evitando-se a prática de atos executivos que poderiam vir a ser invalidados posteriormente.

Ademais, tratando-se de obrigação solidária, a discussão sobre a legitimidade de um dos devedores pode impactar diretamente o valor e a extensão da obrigação como um todo, justificando-se a suspensão integral do feito executivo. A solidariedade passiva, por sua própria natureza, estabelece um vínculo jurídico entre os codevedores que não permite, em regra, o fracionamento da execução sem que haja prejuízo à análise global da relação obrigacional.

Quanto à alegação de que a suspensão deveria limitar-se ao segundo executado, cuja legitimidade está sendo discutida, também não assiste razão ao agravante. A execução, como procedimento uno e indivisível, não comporta, no presente caso, o prosseguimento parcial em relação a apenas um dos executados, especialmente quando a própria extensão da responsabilidade solidária está sendo questionada nos embargos à execução.

Ressalte-se, ainda, que a suspensão da execução não implica em prejuízo irreparável ao credor, visto que a penhora já efetivada foi mantida por medida de cautela, conforme destacado na própria decisão agravada. Tal medida acautelatória garante a efetividade da execução caso se reconheça, ao final dos embargos à execução, a legitimidade passiva do segundo executado.

Por fim, cumpre destacar que a suspensão da execução, no presente caso, não decorre da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propriamente dita, mas sim do reconhecimento de que há questão prejudicial em discussão nos embargos que impacta diretamente o prosseguimento da execução. Portanto, não se aplicam,
in casu
, os requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026